Tribunal: CARF
Processo: 12448.727474/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727474/2012-74
RESOLUÇÃO
3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner
Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
2
1. Trata o presente processo de autos de infração lavrado em 05/07/2012 contra a
Contribuinte acima identificada, no valor de R$ 2.647.196,84 (Cofins) e R$
575.668,71 (PIS), valores já acrescidos de juros de mora e multa, tendo por
fundamento a insuficiência de recolhimento dos tributos Cofins e PIS, relativo ao
ano calendário de 2008, apurados no curso de ação fiscal desenvolvida em
cumprimento ao M.P.F.-F. 07.1.08.00-2011-02056-9.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO (fls. 243/260 e 708/717)
Descrição dos Fatos
2. Segundo o termo de informação fiscal juntado aos autos, foram constatadas
irregularidades, nos seguintes termos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao M.P.F.F. 07.1.08.00-2011-02056-9, tendo apurado irregularidades que
deram origem a lavratura do auto de infração do IRPJ e reflexos, por intermédio do
processo administrativo fiscal n° 12448.727473/2012-20.
(...)
Em 18/06/2012, em função de ter sido verificado que o contribuinte, apesar de sujeito
a tributação do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo, apurou, declarou em
DCTF sem informar que estava questionando judicialmente, pagou e/ou compensou
pelo regime cumulativo, lavramos termo de intimação, solicitando o que segue:
1) Justificativa para o fato de empresa, tributada pelo lucro real trimestral, ter
permanecido no ano-calendário de 2008, no regime cumulativo, apesar das alterações
introduzidas pelas Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
2) Na inexistência de um ato legal que permita a sociedade empresária permanecer
apurando tais contribuições no regime cumulativo, os créditos porventura existentes
deverão ser informados/comprovados, para serem deduzidos dos valores devidos
apurados no regime não cumulativo.
3) No caso da permanência no regime cumulativo decorrer de decisão judicial, deverá
ser apresentado também, o que segue:
a. Cópia da petição inicial e da medida liminar se concedida;
b. Cópia dos depósitos judiciais, se existirem;
c. Cópia da sentença, se já proferida;
d. Certidão de Objeto e Pé, ou declaração subscrita pelo contribuinte, indicando a
fase em que se encontra a ação (Certidão Narratória);
e. Certidão de trânsito em julgado, se este já foi alcançado.
Em atendimento o sujeito passivo, apresentou resposta encaminhando cópia dos
documentos relativos à ação judicial n° 2005.51.01.025581-0, que respaldam o
recolhimento do PIS e da COFINS, no ano-calendário de 2008, no regime cumulativo.
Documentos encaminhados:
a. Mandado de Segurança n° 2005.51.01.025581-0 de 05/12/2005;
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
3
b. Decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, para que as impetrantes
não sejam compelidas ao recolhimento das contribuições PIS e COFINS nos moldes
das Leis 10637/02 e 10.833/03, mantendo a aplicação do regime anterior ao
advento dessas leis e seja oficiado à autoridade coatora que se abstenha de
praticar quaisquer medidas por si ou seus agentes, de lavrar auto de infração,
penalidades, ou qualquer ato tendente a punir os impetrantes, de 26/01/06;
c. Sentença Tipo A, concedendo a segurança, para determinar que a impetrante
pague COFINS/PIS conforme a sistemática vigente antes da edição das MP 66/02 e
135/03, convertidas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/03, tendo em vista a nulidade
dos diplomas, de 18/08/06;
d. Decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que deu provimento ao
recurso de apelação interposto pela União Federal, denegando a segurança
pretendida, de 14/10/2010;
e. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que negou provimento, por
unanimidade, ao agravo interno, na forma do Relatório e do Voto, que ficam
fazendo parte do presente julgado, de 13/12/2010 (documento não apresentado
pelo sujeito passivo, e sim obtido por consulta ao sítio do Tribunal Regional Federai
da 2a Região);
(...)
f. Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que negou provimento, por
unanimidade, ao recurso, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte
do presente julgado, de 16/03/2011 (documento não apresentado pelo sujeito
passivo, e sim obtido por consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2a
Região);
g. Recurso Especial, requerendo que seja reformado do v. acórdão, a fim de que
seja mantido o direito de não serem compelidas ao recolhimento do PIS e da
COFINS nos moldes das Leis 10.637/02 e 10.833/03, mantendo-se o recolhimento
nos termos das Leis 9.715/98 e 9.718/98, de 12/05/2011;
h. Recurso Extraordinário, requerendo que seja dado provimento ao presente
recurso, para o fim de assegurar o direito de não serem compelidas ao
recolhimento do PIS e da COFINS nos moldes das Leis 10.637/02 e 10.833/03,
mantendo-se o recolhimento nos termos das Leis 9.715/98 e 9.718/98, de
12/05/2011;
(...)
Verificamos também no sítio da JUSTIÇA FEDERAL — Seção Judiciária do Rio de Janeiro
a existência dos processos abaixo relacionados referentes ao PIS e a COFINS,
documentos em anexo.
(...)
j) Em 13/04/2010 as autoras interpuseram Recurso Especial e Recurso
Extraordinário.
k) Em 11/11/2010 foi negado seguimento ao Recurso Especial e admitido o Recurso
Extraordinário.
(...)
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
4
m) Em 08/05/2012 foi publicada decisão negando provimento ao Recurso
Extraordinário.
n) Em 14/05/2012 foi interposto Agravo Regimental.
o) Em 12/06/2012 foi negado provimento ao Agravo Regimental.
(...)
Em decorrência da ausência de liminar em função da Decisão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
União Federal, denegando a segurança pretendida, de 14/10/2010, e também pelo
fato do sujeito passivo ter informado em DCTF seus débitos no regime cumulativo,
estamos promovendo o lançamento do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, por
intermédio do processo administrativo fiscal n° 12448.727474/2012-74, conforme a
seguir demonstrado, com o objetivo de prevenir a decadência.
(...)
Irregularidades verificadas:
1) INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DIFERENÇA APURADA EM FUNÇÃO DO REGIME NÃO CUMULATIVO
De posse da resposta apresentada pelo sujeito passivo em atendimento ao termo de
intimação datado de 18/06/2012, onde anexou cópia dos documentos relativos à ação
judicial n° 2005.51.01.025581-0 e informou que possuía respaldo judicial para efetuar o
recolhimento do PIS e da COFINS, no ano-calendário de 2008, no regime cumulativo, e
que a discussão permanece sub judice, passamos a analisar as peças processuais
apresentadas, bem como as peças referentes a outras duas ações impetradas pelo
sujeito passivo relativa ao mesmo regime, concluindo pela necessidade de se efetuar o
lançamento de ofício das diferenças apuradas entre os valores declarados e pagos no
regime cumulativo e os valores devidos no regime não cumulativo, com o objetivo de
prevenir a decadência, uma vez que inexiste liminar em função da Decisão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região que deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela União Federal, denegando a segurança pretendida, de 14/10/2010 (Mandado de
Segurança n° 2005.51.01.025581-0 de 05/12/2005).
(...)
Desta forma elaboramos as planilhas abaixo relacionadas, onde demonstramos os
valores devidos em função da tributação do PIS e da COFINS no regime não cumulativo.
Anexo "A" - dados extraídos dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições -
DACON;
Anexo "B" - dados extraídos das Declarações de Débitos e Créditos tributários
Federais - DCTF;
Anexo "C" - Receitas de Serviços Prestados extraídas do Razão;
Anexo "D" - Valores das Compensações do PIS e da COFINS a recuperar extraídos do
Razão;
Anexo "E" - Diferença a Tributar PIS e COFINS Não cumulativo.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
5
2) INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO
Falta de recolhimento do PIS e da COFINS Não Cumulativa
No curso da ação fiscal, verificamos que o sujeito passivo no mês de março de 2008
escriturou os lançamentos relacionados no Anexo "F", debitando a conta 020138 —
Adiantamento de Clientes e creditando contas de Despesas Operacionais.
Em 22/07/2011, foi lavrado termo de intimação fiscal, solicitando ao sujeito passivo
justificativa para tais lançamentos.
Em resposta datada de 02/09/2011, cópia em anexo, o sujeito passivo informou que os
lançamentos são referentes aos pagamentos feitos por seus clientes sobre o trabalho
contratado, e que como histórico de valor do estorno é bem como os lançamentos de
adiantamento de clientes.
Considerando que a resposta apresentada pelo sujeito passivo não havia justificado
tais lançamentos, e também analisando o gráfico dos fluxos contábeis, em anexo,
verificamos que o sujeito passivo neste mês, deixou de oferecer à tributação o valor de
R$ 762.677,78, recebido como Adiantamento de Clientes, debitando esta mesma conta
de Adiantamento de Clientes contra as Contas de Despesas de Salários, Encargos
Sociais, Vale Transporte, Alimentação e Indenizações, conforme Anexo "F". Desta
forma, entendemos que o sujeito passivo não considerou os adiantamentos de clientes
recebidos como "Receita", mas apenas como "Recuperação de Despesa".
O critério de contabilização acima descrito, apesar de não ter afetado o resultado do
IRPJ e da CSSL, afetou a apuração do PIS e da COFINS, motivo pelo qual estamos
promovendo o lançamento de tais contribuições no regime não cumulativo, dos valores
relacionados no Anexo "F", apesar do contribuinte questionar judicialmente essa
sistemática, por ausência de liminar em função da Decisão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
União Federal, denegando a segurança pretendida, de 14/10/2010.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-109.542, de 14 de agosto de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEIS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação por meio de documentos hábeis de seu enquadramento às
condições estipuladas na legislação impede a pretensão do Contribuinte aos
créditos previtos no regime não-cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
6
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. AQUISIÇÕES DE BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEIS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação por meio de documentos hábeis de seu enquadramento às
condições estipuladas na legislação impede a pretensão do Contribuinte aos
créditos previtos no regime não-cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
MULTA. REDUÇÃO DO VALOR APÓS TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL
PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de redução do valor da multa de ofício quando não
atendidas as condições previstas no diploma legal.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS
É defeso à Administração trazer ao âmbito interna corporis os efeitos de decisões
judiciais não vinculantes.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Ata Organização de Serviços Profissionais Ltda. interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o
seguinte:
Frente a tais considerações, demonstrados os equívocos incorridos pelas
autoridades julgadoras de primeira instância, requer a ora recorrente a reforma
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
7
integral do v. acórdão ora recorrido, a fim de que seja dado integral provimento
ao presente recurso voluntário e, por conseguinte, anulados os autos de infração
de origem, tendo em vista o equívoco na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS, implicando na indicação incorreta do montante do tributo supostamente
devido, o que representa vício material insanável por manifesta violação ao art.
142 do Código Tributário Nacional.
Caso assim não se entenda, requer a conversão do julgamento do presente
recurso voluntário em diligência, para que seja apurado a existência de créditos
pertencentes à ora recorrente, oriundos de insumos utilizados por ela no exercício
regular de suas atividades.
Outrossim, caso não seja provido os pedidos acima expostos, requer a suspensão
do presente processo administrativo até o trânsito em julgado do mandado de
segurança no 0025581-72.2005.4.02.5101, no qual se discute o enquadramento,
ou não, da ora recorrente, no regime não-cumulativo para a apuração do PIS e da
COFINS.
Subsidiariamente, na remota e absurda hipótese de manutenção do lançamento
fiscal em apreço, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja
mantido o desconto do valor da multa aplicada, seja em caso de pagamento ou de
parcelamento, ainda que encerrado o presente processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] a empresa sujeita ao
recolhimento do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo, como é caso da ora recorrente, possui
o direito de descontar da apuração das referidas contribuições, diversos créditos decorrentes dos
valores despendidos, por exemplo, com aluguéis, energia elétrica, insumos inerentes à prestação
dos serviços, entre outros. Todavia, conforme já mencionado, o d. agente fiscal levou em
consideração, para apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS supostamente devidos pela
ora recorrente, apenas os valores relativos às retenções sofridas por ela no ano-calendário de
2008, o que foi, equivocadamente, mantido pelo v. acórdão a quo, em flagrante ofensa ao art. 142
do Código Tributário Nacional”.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
8
Ressalta, ainda, que “[...] os autos de infração em comento foram lavrados em
consequência da fiscalização sofrida pela ora recorrente ter constatado, no ano-calendário de
2008, suposta insuficiência no recolhimento das referidas contribuições em razão da utilização do
regime cumulativo ao invés da sistemática não-cumulativa. Dessa forma, foi informado ao d.
agente fiscal, no decorrer da fiscalização, que a ora recorrente procedeu daquela forma, ou seja,
efetuou o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS na sistemática cumulativa, pois havia
ingressado com a ação judicial no 0025581-72.2005.4.02.5101, na qual obteve o respaldo para
recolher o PIS e a COFINS, durante o ano-calendário de 2008, no regime cumulativo”.
Neste cenário, defende que “[...] para apurar a base de cálculo e alcançar o
montante supostamente devido pela ora recorrente a título de contribuição ao PIS e à COFINS,
deveria o d. agente fiscal ter considerado os créditos relativos aos insumos por ela utilizados no
exercício de suas atividades, conforme preceituam os arts. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
o que, contudo, não ocorreu”.
Destaca também que, a título exemplificativo, “[...] apresentou nos presentes autos
comprovantes de despesas com energia elétrica, bem como os referidos custos de aluguéis e
encargos condominiais, por intermédio dos quais é possível averiguar a existência de inúmeros
créditos em seu nome que, contudo, foram simplesmente desconsiderados pelo d. agente fiscal”.
Diante disto, entende que “[...] o lançamento fiscal em comento padece de vício
material insanável de nulidade, na medida em que foi irregular a base de cálculo adotada para a
apuração do montante do tributo supostamente devido pela ora recorrente”, o que configura
afronta ao disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Ao apreciar tais alegações, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de
que, não tendo sido proferido por autoridade incompetente, e tendo a autoridade fiscal
explicitado a motivação para a lavratura das autuações, não se vislumbra cerceamento de direito
de defesa, razão pela qual não haveria de se falar em nulidade dos autos de infração.
Ato contínuo, apreciou o pleito da recorrente, com base na documentação carreada
aos autos, entendendo, em breve síntese, pela ausência de documentação hábil e idônea que
suportasse a apuração dos créditos nos termos pretendidos.
No que se refere aos documentos juntados relativos aos gastos com energia
elétrica, destacou que (i) “[a]nalisando os Dacons da Impugnante observa-se que, no período de
janeiro a junho de 2008, a mesma sequer declarava a apuração do PIS no regime da não
cumulatividade. A partir de julho de 2008, a Impugnante passa a informar na "Ficha 07B - Cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep Regimes Não-Cumulativo e Cumulativo". Entretanto, a
contribuição para o regime não cumulativo é informada como zero”, e (ii) “[t]ampouco a
Impugnante informa na "Ficha 06A - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Aquisição no Mercado
Interno Regime Não-Cumulativo" nos Dacons eventuais créditos a que teria direito”, razão pela
qual conclui que “[...] além da falta de informação no documento apropriado, também não se
encontram nos autos a prova da escrituração contábil por parte da Impugnante dos valores
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
9
despendidos com energia elétrica; logo, não há como atestar a certeza e liquidez dos créditos
alegados”.
Quanto aos aluguéis, o v. acórdão recorrido entendeu que “[...] todos os
documentos acostados aos autos padecem de vícios impeditivos de serem aceitos na forma
pretendida pela Impugnante. Por sua vez, os recibos de despesas condominiais apresentados (fls.
540/650) não permitem a vinculação destes a nenhum dos contratos de aluguel apresentados,
tornando-os assim imprestáveis para o fim pretendido pela Impugnante. Destaque-se ainda, que
inexiste previsão legal para crédito de despesas de condomínio”.
Por fim, no que se refere ao creditamento sobre insumos, destacou que “[e]mbora
alegue que o procedimento fiscal não considerou o crédito a que julga ter direito relativo à
aquisição de insumos, a Impugnante não traz aos autos qualquer prova da aquisição destes.
Sequer traz a relação de quais seriam os insumos utilizados em seu processo produtivo”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não estamos diante de uma situação regular, em
que o procedimento de escrituração e apropriação dos créditos a serem descontados na
sistemática não-cumulativa é de incumbência do próprio sujeito passivo, inexistindo qualquer
dever da fiscalização em considerar um crédito que sequer foi apropriado. No presente caso, com
respaldo judicial, o contribuinte entendia que as receitas objeto da autuação estavam sujeitas ao
regime cumulativo, razão pela submeteu suas receitas à tributação pelo referido regime, não
apropriando, por consectário lógico, qualquer crédito da não-cumulatividade.
Neste cenário, quando a autoridade fiscal discorda do contribuinte e lança as
contribuições que seriam devidas com base nas alíquotas do regime não-cumulativo, é certo que,
em observância ao princípio da não-cumulatividade, devem ser descontados, no cálculo do crédito
tributário exigido, os créditos da não-cumulatividade que poderiam ser aproveitados, mas não
foram apenas em razão do entendimento do contribuinte de que estaria submetido ao regime
cumulativo (o que, no caso, possuía, até mesmo, respaldo judicial).
Neste ponto, destacamos que, desde a impugnação, a recorrente trouxe
argumentos e provas que corroboram a sua alegação de que a base de cálculo dos créditos não foi
adequadamente apurada pela fiscalização no período objeto da autuação, em razão da existência
de créditos da não-cumulatividade que não foram reconhecidos.
O v. acórdão recorrido chega a analisar a documentação colacionada aos autos,
para avaliar eventual direito creditório existente, mas nega-o com base na ausência de
escrituração em relação aos créditos sobre energia elétrica, inconsistências nos documentos
relativos aos aluguéis, e ausência de autorização legal no que se refere às despesas condominiais.
Ora, além de a recorrente ter apresentado tais documentos apenas a título
meramente exemplificativo (no sentido de demonstrar que a fiscalização não apurou a base de
créditos do período), sem adentrar no mérito do direito creditório eventualmente existente, é
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
10
inegável que a escrituração dos créditos não ocorreu em razão da submissão de tais receitas ao
regime cumulativo, o que é de todo coerente com o entendimento adotado pelo contribuinte.
Cumpre ressaltar que a própria fiscalização reconheceu o direito da recorrente ao
desconto dos créditos da não-cumulatividade sobre os valores apurados no regime não-
cumulativo, ao solicitar, em sede de fiscalização, que a recorrente justificasse a razão pela qual
submeteu suas receitas ao regime cumulativo e que “2) Na inexistência de um ato legal que
permita a sociedade empresária permanecer apurando tais contribuições no regime cumulativo, os
créditos porventura existentes deverão ser informados/comprovados, para serem deduzidos dos
valores devidos apurados no regime não cumulativo”.
Em resposta à fiscalização, a recorrente apresentou cópia dos documentos relativos
à ação judicial n° 2005.51.01.025581-0, que respaldavam o recolhimento das contribuições ao PIS
e da COFINS, no ano-calendário de 2008, no regime cumulativo, destacando que permanecia à
disposição para eventuais outros esclarecimentos que fossem necessários. Ou seja, caso à
fiscalização discordasse do entendimento adotado pela recorrente, poderia solicitar novamente
que comprovasse os créditos existentes no período autuado, para fins de lançamento das
contribuições ao PIS e da COFINS no regime não-cumulativo.
Ocorre que, ao continuar o procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal optou
por lançar as contribuições ao PIS e da COFINS no regime não-cumulativo, sem realizar qualquer
análise do direito creditório eventualmente existente ou, ao menos, intimar a recorrente para que
produzisse a referida prova.
Diante disto, considerando que devem ser apurados os créditos da não-
cumulatividade que a recorrente faz jus no período autuado, com o consequente desconto da
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS lançadas, em observância ao princípio da
não-cumulatividade, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar
o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) intime a recorrente para apresentar documentação comprobatória dos
créditos que poderiam ter sido aproveitados no período autuado, com base
na sistemática não-cumulativa;
2) analise toda a documentação colacionada aos autos, a fim de verificar a
existência ou não de créditos passíveis de aproveitamento pela recorrente no
período autuado, intimando-a para apresentar eventual documentação
distinta que entenda necessária;
3) elabore relatório conclusivo, apontando eventuais retificações na base de
cálculo dos créditos, e suas repercussões no crédito tributário exigido,
identificando os créditos que não foram reconhecidos, com a adequada
motivação;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.505 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727474/2012-74
11

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1122
DF CARF MF
Original